Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1- A ausência de prova da veracidade da assinatura aposta no contrato, ônus que cabia ao réu, impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e do débito correspondente.

2- Ausente a prova de engano justificável, a consumidora cobrada em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, na forma do CDC 42 parágrafo único.

3- A realização de descontos indevidos nos proventos da consumidora é circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, constitui ofensa extrapatrimonial e impõe a correspondente indenização. No caso, mantido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4- Mantém-se o valor fixado a título de honorários de sucumbência quando sua diminuição implica aviltamento ao trabalho do advogado, por meio da fixação de quantia que não o remunera dignamente.

5- Negou-se provimento ao apelo.